Tribunal: TJDFT
Processo: 0718806-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc... SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF requer a concessão de gratuidade de justiça em sede de apelação. Alega que “tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pelo Ente Federativo, fato que viabiliza a demonstração do seu estado de hipossuficiência”. É a suma dos fatos. Decido. O Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, estabelece presunção de veracidade à pessoa natural que solicita a gratuidade de justiça. Contudo, na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, a presunção de hipossuficiência é relativa, dependendo, pois, de prova para o deferimento do benefício, ainda que se trate de instituição filantrópica e sem fins lucrativos. No caso, o Sindicato Apelante baseia a afirmação de hipossuficiência na circunstância de responder a execuções judiciais nos quais não se encontrou bens a penhorar. Contudo, esta alegação não é suficiente para caracterizar a necessidade de justiça gratuita. Confira-se decisão da Relatoria do Em. Des. JOÃO EGMONT sobre tema correlato: No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça porquanto não comprovado os elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o que resultou na intimação do sindicato apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento. O sindicado apelante se insurge alegando existir omissão e contradição na decisão, aduzindo preencher os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça, defendendo, ainda, a necessidade de prévia intimação para a comprovação da suposta hipossuficiência, antes do indeferimento do pedido. Nada obstante, ao indeferir o requerimento, a decisão embargada registrou que os documentos já apresentados pela parte indicaram a ausência dos elementos necessários para a concessão da benesse, sendo suficientes para indeferir a gratuidade. Na ocasião, ressaltou o julgado que o bloqueio em suas contas no valor de R$ 10.197,75, assim como a existência de execuções sem a disponibilidade de bens capazes de satisfazer os débitos, não comprova, por si só, a insuficiência de recursos para o pagamento das custas judiciais. No mesmo sentido, foi colacionado recente julgado desta Corte no qual adotada idêntica conclusão acerca da ausência de comprovação inequívoca da incapacidade econômica do sindicato, ora embargante, com base nos elementos apresentados. Foi mencionado, ainda, o fato de o embargante estar recolhendo as custas judiciais desde o início do processo, bem como a não comprovação de alteração superveniente na condição econômica da parte. A respeito da não intimação do embargante, para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, a medida é desnecessária, pois o apelante já anexou documentos na interposição da apelação, os quais são suficientes para aferir a condição financeira da parte e indeferir a benesse. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Intime-se o apelante para recolher o preparo do recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. (TJDFT, 0710100-78.2022.8.07.0018). Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator